Tribunal: TJBA
Processo: 8006137-81.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006137-81.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE CARVALHO MACIEL e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO CÍVEL. POLICIAL MILITAR EM RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DEVIDO AO POSTO SUPERIOR. PEDIDOS INTEGRALMENTE PROCEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Marcos de Carvalho Maciel contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas que julgou improcedente o pedido de inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos seus proventos de inatividade no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, e não o percentual de 45% aplicado. O Estado da Bahia interpôs apelação pugnando pela condenação do Autor em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o apelante Marcos de Carvalho Maciel faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, ao qual se referem seus proventos de inatividade; e (ii) a análise da Apelação do Estado da Bahia que visa a condenação do Autor em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-D) e a jurisprudência consolidada deste Tribunal da Bahia preveem que a GCET, reconhecida o seu caráter de generalidade, é incorporável aos proventos de inatividade no percentual correspondente ao posto utilizado para o cálculo da remuneração integral, que é o posto imediatamente superior ao da última atividade exercida.

4. O Recorrente foi transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, e a Resolução COPE nº 153/2014 estabelece que o percentual da GCET para o posto de Tenente é de 125%, devendo, portanto, ser majorado o percentual de 45% atualmente percebido.

5. Com o provimento do recurso do Autor e a integral procedência dos pedidos iniciais, resta prejudicada a apelação interposta pelo Réu (Estado da Bahia), que pleiteava a condenação do Autor em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Autor provido e Recurso do Estado da Bahia prejudicado.
Tese de julgamento:

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) deve ser incorporada aos proventos de inatividade do policial militar com base no percentual correspondente ao posto superior utilizado para o cálculo da remuneração integral, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Com a sucumbência do Réu, são devidas as diferenças retroativas decorrentes da aplicação incorreta do percentual da GCET, a serem atualizadas pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021, e pela taxa SELIC a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, 487, I, e 997, § 1º; Resolução COPE nº 153/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8006137-81.2020.8.05.0150,
em que figuram como Apelantes
MARCOS DE CARVALHO MACIEL e ESTADO DA BAHIA
, e como Apelados
ESTADO DA BAHIA e MARCOS DE CARVALHO MACIEL.

ACORDAM os integrantes da 5ª Câmara Cível, por unanimidade
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

E
PREJUDICADO O
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator